Tribunal: TJDFT
Processo: 0710486-24.2020.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710486-24.2020.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RONALDO SAMUEL DA SILVA EMBARGADO: WANDERLEYA ANGELICA DE SOUSA MACHADO, KELSON FERREIRA MACHADO, ASSOCIACAO DE MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL CORAL GAMA DF D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por Ronaldo Samuel da Silva contra o Acórdão n. 1.410.990 (id 34041434) que negou provimento às apelações interpostas pelo embargante e pelos embargados. Os embargados, em contrarrazões (id 34742045), pedem a condenação do embargante nas multas previstas nos arts. 80, inc. VII, e 1.026, § 2°, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que os embargos são meramente protelatórios. Intime-se o embargante para que se manifeste sobre o pedido de aplicação das multas previstas nos arts. 80, inc. VII, e 1.026, § 2°, ambos do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 10 de maio de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator